Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-79.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 53, §4o, LEI 9.099/95. PENHORA DE VEÍCULO FINANCIADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte credora/recorrente, em face da sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95, em fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) extinção do processo, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei 9.099/95; e (ii) penhora de direitos decorrentes do contrato de financiamento de veículo (Ford Focus, placa PAE6495), com cláusula de alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 75024802/75024804 e ID 75024975), defiro a gratuidade de justiça aos credores/recorrentes.
4. A regra do artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, deve ser interpretada à luz dos princípios da efetividade da execução, da cooperação processual (CPC, art. 6o) e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), que impõem ao magistrado a adoção de medidas aptas a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.
5. Embora o veículo gravado com alienação fiduciária não integre o patrimônio do devedor, porquanto a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário até o efetivo pagamento da dívida, os direitos aquisitivos são passíveis de penhora. No mesmo sentido: Acórdão 1822410, 0701995-98.2023.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024.
6. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária” (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 02.06.2016, DJe 10.06.2016).
7. Os princípios da efetividade da execução e da máxima utilidade da tutela jurisdicional impõem que sejam admitidas todas as medidas legais disponíveis para a satisfação do crédito, de forma que deve ser assegurado o direito da credora à penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença desconstituída para assegurar o direito da credora à penhora dos direitos aquisitivos do contrato de financiamento do veículo, com cláusula de alienação fiduciária.
9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
10. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao devedor, para fins de apresentação de contrarrazões, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Contudo, o causídico não se manifestou (ID 75025101) e não apresentou contrarrazões.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, art.53, §4o, CPC, artigos 6o, 99, § 3o.
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1822410, 0701995-98.2023.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024. STJ, AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02.062016, DJe 10.06.2016.